Tribunal: TJSP
Processo: 0000130-71.2017.8.26.0623
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Apelação. Furto simples, dano praticado com grave ameaça e roubo circunstanciado pelo emprego de arma em concurso material. Arts. 155, caput, 163, parágrafo único, I, e 157, § 2o, I, c.c. art. 69, todos do CP. Pedido de absolvição pela insuficiência de provas e, subsidiariamente, diante do reconhecimento da inimputabilidade, a aplicação de tratamento ambulatorial. Impossibilidade. Materialidade e

Ementa:
Apelação. Furto simples, dano praticado com grave ameaça e roubo circunstanciado pelo emprego de arma em concurso material. Arts. 155, caput, 163, parágrafo único, I, e 157, § 2o, I, c.c. art. 69, todos do CP. Pedido de absolvição pela insuficiência de provas e, subsidiariamente, diante do reconhecimento da inimputabilidade, a aplicação de tratamento ambulatorial. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Afastamento da causa de aumento do roubo relativa ao emprego de arma. Aplicação de medida de segurança. Mantida a internação, pois aplicável ao caso. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000094771
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000130-71.2017.8.26.0623, da Comarca de Espírito Santo do Pinhal, em que é
apelante PAULO CESAR BIANCHINI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
apelo, somente a fim de desclassificar a imputação de roubo qualificado para o
delito de roubo simples, nos termos da fundamentação delineada, mantendo, no
mais, a r. decisão recorrida como posta. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
REINALDO CINTRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000130-71.2017.8.26.0623 -Voto no 12.687
2
Apelação Criminal no 0000130-71.2017.8.26.0623
Apelante: PAULO CESAR BIANCHINI
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Espírito Santo do Pinhal
Voto no 12.687
Apelação. Furto simples, dano praticado com grave ameaça
e roubo circunstanciado pelo emprego de arma em
concurso material. Arts. 155, caput, 163, parágrafo único, I,
e 157, § 2o, I, c.c. art. 69, todos do CP. Pedido de
absolvição pela insuficiência de provas e, subsidiariamente,
diante do reconhecimento da inimputabilidade, a aplicação
de tratamento ambulatorial. Impossibilidade. Materialidade
e autoria comprovadas. Afastamento da causa de aumento
do roubo relativa ao emprego de arma. Aplicação de
medida de segurança. Mantida a internação, pois aplicável
ao caso. Recurso não provido.
Trata-se de apelação (fls. 577/581) interposta por PAULO
CÉSAR BIANCHINI em face da r. sentença que julgou a ação procedente,
absolvendo-se impropriamente o réu, com fundamento no art. 386, parágrafo único,
inciso III, do Código de Processo Penal (CPP), aplicando-lhe medida de segurança
consistente em internação, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos, realizando-se, ao
final do período, exame para verificação da cessação da periculosidade, em
conformidade com o art. 97, §§ 1o e 2o, do Código Penal (CP), pela prática dos
delitos de furto simples, dano praticado com grave ameaça e roubo circunstanciado
pelo emprego de arma, em concurso material (cf. art. 155, caput, c.c. art. 163,
parágrafo único, inciso I e art. 157, § o, inciso I, todos na forma do art. 69, caput, do
CP).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000130-71.2017.8.26.0623 -Voto no 12.687
3
A denúncia foi oferecida (fls. 74), e recebida às fls. 165. O
réu foi devidamente citado (fls. 203/204), e apresentou defesa (fls. 184/193). Foi
realizada audiência de instrução e julgamento (fls. 265/274, 313/316 e 334/343) e
sobreveio sentença condenatória (fls. 534/540), contra a qual a defesa se insurge.
Não satisfeito, o incriminado apela, pugnando pela
absolvição, diante da insuficiência de provas para a reafirmação do édito
condenatório e, subsidiariamente, a aplicação de tratamento ambulatorial como
consequência da inimputabilidade do apelante.
Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela
manutenção da sentença (fls. 585/593).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opina pelo não
acolhimento do recurso (fls. 600/607).
É o relatório.
Consta da exordial que no dia 05 de agosto de 2017, o ora
incriminado subtraiu, para si, 01 (uma) pá de construção com cabo de madeira,
marca Viat, avaliada em R$ 26,00 (vinte e seis reais), de propriedade do
estabelecimento comercial, representado por José Marcelo.
Consta também que o incriminado, no mesmo dia, danificou
o vidro da porta dianteira do motorista, bem como o para-brisa dianteiro do veículo
VW/Novo Voyage, ano/modelo 2013, de propriedade de Paula Adriana, tendo
cometido o crime com emprego de violência e grave ameaça contra a vítima.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000130-71.2017.8.26.0623 -Voto no 12.687
4
Consta, ainda, que no mesmo dia, o incriminado subtraiu,
para si, mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de arma branca
(pá de construção) contra a vítima Wellington, 01 (uma) bicicleta, marca Caloi,
avaliada em R$ 300,00 (trezentos reais), bem este pertencente à própria vítima (fls.
142/146).
Tem-se que a materialidade do delito restou comprovada
pelo auto de prisão em flagrante (fls. 02/03), boletim de ocorrência (fls. 31/35), auto
de exibição e apreensão (fls. 36/37 e 58), foto reprográfica (fls. 64), auto de
avaliação (fls. 38/40), auto de entrega (fls. 41/42 e 59), laudo de incidente de
insanidade (fls. 465/470) e laudos periciais (fls. 519/529), tudo em consonância com
as demais prova amealhadas aos autos.
A autoria também é inconteste.
É que a análise do conjunto probante coligido demonstra,
suficientemente, que era o caso de recair sobre o apelante um juízo de reprovação
penal como bem fundamentado no decisório em comento.
O apelante, na fase inquisitiva, relatou ter sido chamado para
realizar uma caminhada da fé sozinho, porque seus pais estavam em um circo e
continuou a presentar versão desconexa, aduzindo ter pegado uma pá na loja, com a
qual efetuou golpes no carro da “princesa”, pegando, depois, uma bicicleta, porque
havia uns vinte carros atrás de sua pessoa. Assim, desceu o escadão e deixou a
bicicleta no mato (fls. 11). Em juízo afirmou não lembrar dos fatos em razão do
surto que teve, decorrente de seu vício em álcool, tanto que já foi internado para
tratamento, mas retomou o consumo. Ainda que seja assim, foi a primeira vez que
isso aconteceu.
Os demais depoimentos, no entanto, não deixam dúvida com
relação ao acontecimento dos fatos e da autoria.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000130-71.2017.8.26.0623 -Voto no 12.687
5
A vítima do furto narrou que o objeto, consistente em uma
pá, foi subtraído de sua loja. Detalhou que o furtador ingressou no estabelecimento e
pegou referida pá que se encontrava na porta da loja. O agente, transtornado, ainda
lhe perguntou se possuía um facão ou uma foice para lhe vender. Diante dessa
situação, solicitou auxílio aos policiais e recuperou o bem. Salientou não ter
efetivado o reconhecimento dessa pessoa, bem como que não teria condições de fazê-
lo.
A ofendida Paula, que sofreu o dano, asseverou que
estacionaria o seu veículo, quando o recorrente lhe abordou, com uma pá na mão, e
disse que lhe mataria, passando, na sequência, a desferir golpes do lado do
motorista, quebrando, dessa forma, o vidro, cujos estilhaços atingiram seu braço.
Após, o agente agiu da mesma maneira, agora no vidro da frente, sempre a
ameaçando de morte, dirigindo-se, ainda, para o lado do passageiro, onde o vidro foi
também quebrado. Diante dessa ação, passou a buzinar e, com a movimentação de
outras pessoas, o agente deixou o local, mas não sem antes abordar um menino,
empreendendo fuga somente depois. Reconheceu, judicialmente, o apelante como o
seu algoz.
A vítima do roubo Wellington, narrou que estava sentado na
rua, quando o incriminado, reconhecido na fase judicial, ali chegou e lhe desferiu
um golpe com uma pá, atingindo a sua mão e, então, pegou sua bicicleta e deixou o
local da senda delitiva.
Ressalta-se que é certa a importância dos informes da vítima
no processo penal, o que não significa que se admite uma valoração absoluta e
inquestionável destes. O que se afirma é a relevância de seu relato por circunstâncias
de lógica, já que na maioria das vezes a ação delitiva não é vislumbrada por terceiros
que pudessem vir aos autos relatar o ocorrido. Por conta disso, suas informações
restam como um dos poucos elementos de prova aptos a transmitirem a verdade
sobre os fatos, desde que se mostrem críveis, convincentes, que emitam segurança e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000130-71.2017.8.26.0623 -Voto no 12.687
6
certeza no que se relata, bem como se impõe que, pelo menos, não sejam
frontalmente contrariadas por outros elementos coligidos.
Os policiais militares narraram que foram acionados pela
pessoa que teve a pá subtraída de sua loja de material de construção e, em seguida,
receberam outra informação no sentido de que uma pessoa estaria danificando um
veículo, em rua próxima; se dirigiram ao local, mas o agente não mais se
encontrava. Tiveram a notícia de que o incriminado havia rumado sentido à saída da
cidade. Depois disso chegou ao conhecimento que a mesma pessoa, valendo-se de
uma pá, teria subtraído uma bicicleta. O apelante foi localizado, contido e detido,
ainda em poder da pá. Salientaram que o apelante se encontrava absolutamente
transtornado. As vítimas do dano e do roubo o reconheceram como autor das
condutas.
A testemunha de defesa, Gerson, irmão do incriminado,
disse que soube dos acontecimentos por terceiros, bem como que desconhece o
motivo para que ele agisse dessa forma. Salientou que seu irmão já foi internado por
problemas com álcool.
Verifica-se, pois, que do confronto das vertentes probatórias,
pela riqueza de detalhes, que há de prevalecer a versão apresentada pela acusação,
que não foi suficientemente contrariada pela defesa.
Parece claro, então, que os depoimentos dos ofendidos e
policiais, associados ao modo de prisão, bem como a recuperação de parte da res
furtiva em poder do recorrente e os informes por ele prestados, fazem emergir as
figuras típicas do furto simples, dano praticado com grave ameaça e roubo (cf. art.
155, caput, art. 163, parágrafo único, inciso I e art. 157, caput, do CP), já que a isso
sempre houve referência ao narrar a ação delitiva.
Observe-se, neste assunto, que com o advento da Lei no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000130-71.2017.8.26.0623 -Voto no 12.687
7
13.654/2018, que alterou os crimes de furto e roubo previstos no CP, deixou-se de
punir com mais rigor aquele que pratica o delito de roubo valendo-se do emprego de
arma branca, como no caso dos autos, em que o apelante utilizou-se de pá para a
consecução do intento da violenta subtração. Dessa forma, em se tratando de lei
mais benéfica neste ponto, deve ser operada a retroação, atingindo-se o caso em
testilha, de forma que seja reconhecida a consumação do roubo em sua modalidade
simples, uma vez que, como afirmado, o roubo com emprego de arma branca não é
mais punido como se circunstanciado fosse, tratando-se, pois, de roubo simples (cf.
art. 157, caput, do CP).
Presente esse universo probante, ora revisitado, a autoria
remanesce evidenciada, não havendo, portanto, espaço para a absolvição.
Destarte, embora a autoria e a materialidade tenham sido
demonstradas, o laudo de insanidade mental de fls. 465/470 concluiu ser o réu “(...)
pessoa portadora de quadro psicótico agudo devido a intoxicação aguda por álcool
e cocaína (CID10F19), que pela observação do exame, confrontando com os relatos
colhidos das peças dos autos, conclui-se que o periciando, pelo distúrbio
apresentado, se encontrava à época dos fatos narrados na denúncia, incapaz de
entender o caráter criminoso do fato, e incapaz de entender-se de acordo com esse
entendimento (...), portanto, o periciando é inimputável quanto aos fatos em pauta”.
Dispõe o art. 26, do CP que:
Art. 26 - É isento de pena o agente que, por
doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou
retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão,
inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato
ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.
De outro lado, o art. 97 do mesmo diploma legal estabelece

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000130-71.2017.8.26.0623 -Voto no 12.687
8
que só é possível a imposição de tratamento ambulatorial quando se estiver diante de
delitos apenados com detenção, o que não é o caso dos autos em testilha, já que o
incriminado respondeu pelos crimes de furto, dano praticado com grave ameaça e
roubo, dois deles apenados com reclusão.
É bem verdade, e não se nega que o caráter curativo da
medida de segurança induz ao raciocínio de que ao inimputável deve-se estabelecer
o tratamento, em concreto, mais adequado ao seu estado mental, patológico, vale
dizer, não é a conduta delitiva que deve determinar a natureza da medida de
segurança, sendo de rigor a análise da periculosidade do agente, em raciocínio
prospectivo.
Nesse sentido, vale trazer à tona a lição de ROGÉRIO
SANCHES CUNHA:
“Da simples leitura do caput do art. 97 percebe-
se que a regra é a internação do inimputável, podendo o
juiz, no caso de crime punido com detenção, submetê-lo a
tratamento ambulatorial.
A doutrina moderna, contudo, ensina que a
reclusão não implica, necessariamente, em internação.
Não se tratando de delito grave, mas necessitando o
paciente de tratamento que o possibilite viver socialmente,
sem oferecer risco para a sociedade e a si próprio, a melhor
medida de segurança é o tratamento ambulatorial”
(Código Penal para Concursos, Jus Podium, 9a Ed., 2016, p.
292).
No mesmo sentido, há a Res. 113 do CNJ, que dispõe, em
seu art. 17, que “O juiz competente para a execução da medida de segurança,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000130-71.2017.8.26.0623 -Voto no 12.687
9
sempre que possível buscará implementar políticas antimanicomiais, conforme
sistemática da Lei no 10.216 de 06 de abril de 2001”.
Ainda que seja assim, não se pode olvidar que os crimes
praticados pelo agente revestiram-se de extrema violência, sendo de rigor a
manutenção da medida de segurança concernente à internação, com o fim de que o
apelante receba o tratamento adequado ao seu restabelecimento, até que possa
conviver em sociedade sem oferecer riscos.
Diante dos lúcidos fundamentos da r. sentença condenatória,
dizer mais seria redundância desnecessária, frisando que a hipótese é de manutenção
parcial.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao
apelo, somente a fim de desclassificar a imputação de roubo qualificado para o
delito de roubo simples, nos termos da fundamentação delineada, mantendo, no
mais, a r. decisão recorrida como posta.
Reinaldo Cintra
Relator